Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726900-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO ELOIN DE SOBRADINHO DF AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO EDIFÍCIO ELOIN contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos do processo n. 0714892-43.2024.8.07.0006, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A agravante não formulou pedido de efeito suspensivo ao presente agravo. Infere-se dos autos de origem que sobreveio sentença no último dia 11/07/2025. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Depois, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator